Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703362-52.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FAUSTINO GUTEMBERG ALMEIDA DOURADO AGRAVADO: DEBORA ELIAS PEREIRA FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 52841039 pretende o agravante inclusão dos autos em sessão presencial para sustentação oral. Ocorre que não há previsão legal para sustentação oral no Agravo Interno (art.51, § 2o do RITR). Dessa forma, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito